Tribunal: TJES
Processo: 5005544-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005544-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. REPERCUSSÃO GERAL NO STF (TEMA 1.255). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que limitou a atualização do crédito tributário à taxa SELIC e fixou honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. O embargante sustenta omissão do julgado quanto ao fato de que a tese fixada pelo STJ no Tema 1.076 encontra-se sobrestada em razão da afetação da matéria pelo STF no Tema 1.255 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a tese do Tema 1.076/STJ sobre honorários advocatícios, sem considerar o sobrestamento da matéria pelo STF no Tema 1.255.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes, aplicando corretamente a jurisprudência vinculante do STJ (Tema 1.076), inexistindo omissão.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não acarreta sobrestamento automático dos processos, salvo determinação expressa do relator, inexistente no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255).

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC e com a tese firmada no Tema 1.076/STJ, sendo o arbitramento por equidade medida subsidiária restrita às hipóteses de proveito inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

O inconformismo do embargante com a decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração de caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático dos processos, salvo decisão expressa do relator.

A aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 sobre honorários advocatícios permanece obrigatória enquanto vigente e não suspensa por determinação do STF.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.412.069/PR (Tema 1.255, repercussão geral, rel. Min. Dias Toffoli, pendente de julgamento); STF, RE 1.216.078/RS (Tema 1.062, repercussão geral, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.09.2021); STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076, repetitivos, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005544-45.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão (id. 12526436) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, mantendo a decisão que determinou a correção do crédito tributário pela taxa SELIC e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios com base no proveito econômico.

Em suas razões (id. 12803693), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão, porquanto não se manifestou sobre o fato de a tese fixada pelo STJ no Tema 1.076 (referente à base de cálculo dos honorários) encontrar-se com a eficácia sobrestada em razão da afetação da matéria pelo STF no Tema 1.255 de repercussão geral.

Pede, assim, o saneamento do vício, com eventual atribuição de efeito modificativo ao julgado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao ente estatal, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas.

O acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, fundamentou de forma clara e suficiente a manutenção da condenação em honorários. Veja-se:

“
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, em sede de exceção de pré-executividade, determinou a limitação da taxa de juros moratórios aplicada ao crédito tributário ao índice utilizado pela União Federal (SELIC), com a consequente retificação das certidões de dívida ativa (CDAs). Subsidiariamente, o agravante questiona a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se os Estados podem utilizar índices próprios de atualização monetária e taxas de juros moratórios sobre créditos tributários que excedam aqueles fixados pela União;
(ii) Verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Estados para fixar índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre créditos tributários é suplementar, sendo vedado o uso de índices que ultrapassem os limites fixados pela União, conforme decidido pelo STF no Tema 1.062 de repercussão geral.

A utilização cumulativa do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) com juros de mora de 1% ao mês resulta em encargos superiores à SELIC, índice que engloba tanto correção monetária quanto juros, configurando incompatibilidade com o precedente vinculante do STF.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido está em conformidade com o disposto no art. 85, §2º, do CPC e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, que restringe a aplicação do arbitramento por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não havendo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Estados e o Distrito Federal possuem competência suplementar para legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos tributários, desde que não ultrapassem os percentuais utilizados pela União para os mesmos fins.

A fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido é a regra geral, sendo o arbitramento por equidade medida subsidiária e aplicável apenas quando o proveito for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.
”

Ora, a alegação de omissão quanto ao Tema 1.255 do STF não se sustenta.

A propósito, conforme ressaltado nas contrarrazões e de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o reconhecimento de repercussão geral não impõe o sobrestamento automático dos processos em tramitação no país, salvo se houver determinação expressa do relator no Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no caso do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255).

Dessa forma, a aplicação do Tema 1.076/STJ, precedente vinculante e plenamente vigente à época do julgamento, não configura omissão, mas sim a devida aplicação do direito ao caso concreto.

As teses defendidas pelo embargante foram, ainda que implicitamente, rechaçadas pela fundamentação adotada no acórdão, que se baseou na jurisprudência consolidada e de observância obrigatória.
In verbis:

“Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), ou seja, de obrigatória observância, firmou a seguinte tese:

'(...) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).'

Assim, a Corte Superior conferiu caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC, aplicando-a tão somente quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Neste contexto, escorreito o
decisum

que fixou os honorários advocatícios em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses que permitem a fixação equitativa
.

De conseguinte, estando a decisão objurgada em consonância com o entendimento vinculante do STF e deste egrégio Sodalício,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.”

Logo, resulta claro que não existiu qualquer omissão a ser suprida pelo
decisum
embargado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO OS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)